Tribunal: STF
Processo: ARE 1479098
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra capítulo de acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa deste julgamento possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990). É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta. 



    Assevera, o recorrente, inicialmente, que o pronunciamento questionado viola o inciso XIX do art. 37 e o art. 132, ambos da Constituição Federal, ao afirmar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de ação de cobrança de valores retroativos decorrentes do deferimento, à parte recorrida, do direito à percepção de pensão por morte. 



    Diz, também, ter sido violados os arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional n. 113/2021 em razão da não aplicação desse regramento para arbitrar os juros de mora e a correção monetária da condenação. 



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente do TJMT (eDoc 24), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 27), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo que a Corte Estadual, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do ente federativo, fundamentou-se na interpretação da legislação infraconstitucional local, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:



    O Apelante suscita ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão da pensão por morte, devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV. 



    Não obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV – ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando, totalmente, vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar n. 560/2014: 



    Art. 51. Compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem implica em vulneração ao enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. No mesmo sentido e em discussão fronteiriça, aponto o que restou decidido no ARE 1.459.188, Relator o ministro Roberto Barroso.



    De outro lado, em relação à discussão acerca da aplicação da EC n. 113/2021, destaco que essa alteração constitucional modificou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Essa disposição teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar a ADI 7.047 e da ADI 7.064 nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Desse modo, considerando serem os juros de mora e a correção monetária obrigações de trato continuado, os quais devem observar o previsto na legislação vigente à época da incidência, o acórdão recorrido apresenta-se em desconformidade com o decidido nas ações de controle concentrado supra expostas, ante não ter feito incidir, sobre o débito condenatório imposto ao recorrente, a previsão contida no art. 3º da EC n. 113/2021, a contar da vigência dessa emenda.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, dar-lhe provimento a fim de determinar a aplicação do art. 3º da EC n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora da condenação aplicada ao Estado de Mato Grosso.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente